Tribunal: TJES
Processo: 5011991-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011991-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MOACIR TOLEDO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Revisão Criminal. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Bis in idem. Inocorrência. Atenuante da confissão espontânea. Fração de redução. Discricionariedade do julgador. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 36 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, §2º, II e IV, do CP). O revisionando pleiteia a desconstituição parcial da sentença, alegando (i) ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (ii) aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, sem fundamentação adequada.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas a exame são:

(i) saber se houve bis in idem na primeira fase da dosimetria, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em fundamentos supostamente idênticos;

(ii) verificar se a redução da pena em fração inferior a 1/6, em razão da confissão espontânea, sem justificativa expressa, viola o art. 65, III, “d”, do CP e a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não se configura bis in idem quando a sentença distingue, de forma fundamentada, os elementos subjetivos da conduta (culpabilidade – dolo intenso, frieza e premeditação) das repercussões objetivas do delito (circunstâncias – repercussão social e abalo comunitário), ainda que ambos guardem relação com a violência e brutalidade dos fatos.

4. A fração de redução da pena pela confissão espontânea não está vinculada a percentual fixo, cabendo ao julgador a escolha proporcional e razoável, à luz do grau de colaboração do réu e do momento processual da confissão. No caso, a redução de um ano para cada homicídio mostrou-se compatível, diante da confissão parcial e estratégica, prestada em plenário, sem relevância decisiva para a formação da culpa.

5. Ausentes outros vícios ou ilegalidades, a sentença permanece válida, respeitando os princípios da legalidade, individualização da pena e vedação à reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido revisional julgado improcedente. Mantida a condenação originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Moacir Toledo Júnior
, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0001300-26.2014.8.08.0028, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, na qual foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados, tipificados no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor das vítimas Vanilda Sindra de Oliveira Ferreira e Armosina Sindra de Oliveira.

Em síntese, aduz a defesa que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pois o juízo de origem incorreu em bis in idem ao valorar negativamente, de forma simultânea, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ambas com fundamento na brutalidade do delito, na violência empregada contra as vítimas indefesas e na repercussão social do fato.

Além disso, a defesa também postula o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, especificamente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Afirma que, embora o magistrado tenha reconhecido a confissão, limitou-se a reduzir a pena em apenas 1 (um) ano para cada crime, sem justificar concretamente a adoção de fração inferior àquela usualmente adotada pela jurisprudência dominante, qual seja, 1/6 (um sexto).

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela procedência do pedido revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011991-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MOACIR TOLEDO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por Moacir Toledo Júnior, visando à desconstituição parcial da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0001300-26.2014.8.08.0028, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, na qual foi condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados, tipificados no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor das vítimas Vanilda Sindra de Oliveira Ferreira e Armosina Sindra de Oliveira.

O revisionando aduz que a decisão condenatória violou texto expresso da lei penal ao incidir, na primeira fase da dosimetria da pena, em bis in idem, ao valorar negativamente, simultaneamente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com base nos mesmos fundamentos.

Sustenta, ainda, que a fração de redução aplicada pela atenuante da confissão espontânea foi inferior ao patamar mínimo de 1/6, sem que houvesse motivação concreta que justificasse tal escolha, contrariando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de critérios técnico-jurídicos regularmente empregados pela sentença transitada em julgado, salvo quando demonstrado de forma clara que o comando decisório ofendeu texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos — o que, como se demonstrará, não é o caso dos autos.

A sentença condenatória foi proferida com farta fundamentação.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base de cada homicídio foi fixada em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com base na valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, o juízo sentenciante destacou que:

“Tratou-se de violência desmedida contra duas mulheres desarmadas, o que demonstra que o réu é mais ‘culpável’ do que em outros crimes da espécie, devendo esta circunstância ser valorada de forma intensamente negativa.”

Já no que diz respeito às circunstâncias do crime, consignou-se que:

“Foi crime de grande repercussão na comunidade, restando ceifadas duas vidas humanas de forma bárbara e aviltante. Como consequência, deixou uma família destruída, conforme relato das testemunhas ouvidas em Juízo, gerando também inquietação social devido à brutalidade do crime. Devem ambas circunstâncias serem valoradas negativamente contra o réu.”

Percebe-se que, apesar de ambos os vetores envolverem a ideia de violência e brutalidade, a sentença fez distinções claras entre eles: a culpabilidade foi agravada com base em elementos subjetivos da conduta — notadamente a intensidade do dolo e a frieza com que os homicídios foram cometidos, como evidenciado no reconhecimento da premeditação pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, as circunstâncias do crime foram valoradas sob uma ótica objetiva e externa à conduta do agente, considerando a repercussão social dos fatos e os impactos comunitários e familiares do crime.

Aliás, a prova oral constante dos autos corrobora a repercussão mencionada. A testemunha Filomena Sindra, irmã das vítimas, afirmou:

“Depois daquele dia, a vila nunca mais foi a mesma. O povo ficou revoltado, com medo. Foram duas vidas tiradas à força, de maneira covarde, sem chance de defesa. A Vanilda caiu na estrada com um tiro só.”

Tal declaração foi ratificada por João Batista da Silva, líder comunitário local:

“Foi uma tragédia que abalou todos nós. Tive que consolar vizinhos. Até hoje tem gente que não anda mais naquela estrada por trauma.”

Esses relatos demonstram que a valoração negativa das circunstâncias do crime não se confunde com a da culpabilidade, sendo, pois, legítima e autônoma, inexistindo a alegada duplicidade punitiva.

Não há bis in idem quando a fundamentação de cada vetor se ancora em aspectos distintos, ainda que inter-relacionados no plano fático.

No tocante à segunda fase da dosimetria, sustenta a defesa que a pena foi reduzida, pela confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, sem justificativa concreta. De fato, a sentença consignou:

“Tendo em vista a confissão dos dois crimes de homicídio, atenuo a pena em 01 (um) ano para cada um deles.”

Todavia, essa redução de 1 (um) ano, partindo de uma pena-base de 18 anos e 8 meses, representa aproximadamente 5,35%, ou seja, quase o patamar de 1/18, e não se distancia, em termos absolutos, de 1/6 (cerca de 16,66%).

A jurisprudência do STJ de fato exige fundamentação para afastar a fração usual, mas não fixa um percentual rígido e uniforme, cabendo ao julgador a escolha da fração que melhor se coadune ao caso concreto, desde que razoável e proporcional, o que, no presente caso, se verifica.

Ademais, a confissão do réu foi parcial e estratégica, prestada apenas em juízo plenário, quando os elementos probatórios já estavam consolidados.

Na fase de instrução, o acusado não colaborou com a elucidação dos fatos.

Sua confissão, ainda que existente, não foi essencial para a formação da culpa, tendo sido realizada em contexto no qual a autoria já estava inequivocamente comprovada, conforme reconhecido pelos jurados e evidenciado pelos demais elementos coligidos nos autos.

Sendo assim, a redução de 1 (um) ano por cada crime, considerando o grau de colaboração do agente e a etapa processual em que se deu a confissão, não se revela desproporcional, tampouco arbitrária.

A sentença encontra-se harmonizada com os parâmetros de razoabilidade, sem violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ou à jurisprudência da Corte Superior.

Por fim, vale ressaltar que não há nos autos qualquer outro vício que justifique a desconstituição da coisa julgada.

O julgado originário analisou detidamente todos os elementos da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias agravantes e atenuantes, respeitando os princípios da legalidade, individualização da pena e vedação da reformatio in pejus.

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional, mantendo-se incólume a condenação imposta no processo originário.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.